Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707671-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSALINA FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se, na origem, de Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA em desfavor do Distrito Federal, na qual foi determinado o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995. 2. A questão relativa à legitimidade ativa da Exequente/Agravada para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, constitui matéria de ordem pública, que pode ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante determina o art. 485, VI, § 3o, do CPC/15. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Embora a suspensão do benefício alimentação, pelo Decreto no 16.990/1995, tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, dia 28/4/1997. 4. No período abarcado pela sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997 – janeiro de 1996 a 28/4/1997 – a Exequente/Apelante era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, que somente foi extinta em julho de 2000, com a publicação do Decreto Distrital no 21.396/2000, passando os respectivos servidores, a partir de então, a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF. 5. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do presente título executivo para atingir os servidores vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida fundação e incorporação pelo Distrito Federal, inexistindo, ainda, sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. 6. Além desse aspecto, à época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das Fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, consoante artigos 1o e 34 do Estatuto da entidade. 7. Constata-se, assim, de ofício, a ilegitimidade ativa da Exequente/Agravada, impondo-se a extinção do Cumprimento Individual de Sentença, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, VI, § 3o). 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 17, 504 e 506, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Afirma que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 55892760). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 17, 504 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024